Tribunal: TCU
Processo: 017.024/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 219/2021-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", 169, inciso V, todos do Regimento Interno, em determinar o arquivamento do presente processo, uma vez que cumpriu o objetivo para o qual foi constituído, consoante exposto na instrução da SecexDesenvolvimento (peças 50/52). 1. Processo TC- Processo 017.024/2020-0 (ACOMPANHAMENTO) 1.1. Órgão/Entidade: Secretaria Especial de Comércio Exterior e Assuntos Internacionais do Ministério da Economia (Secint/ME); Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil (RFB) 1.2. Responsáveis: Roberto Fendt Júnior (CPF: XXX.026.707-XX); José Barroso Tostes Neto (CPF: XXX.030.702-XX). 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo do Desenvolvimento Econômico (SecexDesen). 1.6. Representação legal: não há.